Tribunal: TJPA
Processo: 0056542-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056542-56.2014.8.14.0301

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DOMINGOS GONCALVES RIBEIRO, NAIR DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056542-56.2014.8.14.0301

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: GLÁUCIO BENTES GONÇALVES NETO – OAB/PA 25.276-A

APELADOS: DOMINGOS GONÇALVES RIBEIRO E NAIR DE SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: PATRÍCIA CAVALLERO MONTEIRO – OAB/PA 8.559

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
- REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - LEGALIDADE DO CONTRATO - CLÁUSULA ABUSIVA - NULIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA - POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS VALORES PAGOS - DANOS MATERIAIS - CONFIGURADOS - RETENÇÃO DE ARRAS - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE INPC - CUMULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE - JUROS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de Sentença Extra Petita.
Na hipótese em exame, da simples leitura da petição inaugural, constata-se que os autores detalham os valores pagos ao requerido em razão da compra do imóvel, entre eles a comissão de corretagem, e ao final, pugnaram pela devolução de todos estes valores. Neste sentido, ainda, consta nos autos documento de “Distribuição das Comissões” (ID 897084 - Pág. 11) o qual detalha e justifica o valor da porcentagem que é somado ao valor do contrato. Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida fora proferida em estrita observância ao princípio da adstrição, não havendo que se falar em
decisum extra petita
na hipótese.
REJEITADA.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
In casu
, verifica-se que o contrato firmado entre as partes previu em sua cláusula 18ª, f, a transferência da responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao comprador. No entanto, em que pese a parte autor ter pago tais valores diretamente a agência de corretagem, a empresa ré falhou em seu dever de informar de maneira clara se o preço da referida comissão estava inserido ou não no valor total do imóvel, faltando, portanto, com o seu dever de informação, previsto no art. 6 do CDC. Sendo assim, resta clara a legitimidade passiva da empresa no presente caso.
REJEITADA.

DA LEGALIDADE DO CONTRATO.
No tocante à Cláusula 12ª do Contrato, destaco que apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, sua incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Estatuto Protetivo, já que reforçando a necessidade de se proteger a dignidade humana.

No caso, seria desproporcional admitir perda no percentual previsto na cláusula contratual, levando-se em consideração, ainda, que do total do contrato representaria valor considerável, sem que fosse apontada qualquer justificativa para tanto (aplicação do art. 413 do CC).

Mesmo que a apelada tenha deixado de adimplir as demais parcelas, 15% é quantia adequada para atender à finalidade da cláusula penal, estando ainda dentro do limite consagrado pelo próprio STJ para a hipótese, que é de até 25% (vinte e cinco por cento), não havendo que se falar em majoração desse percentual.

DOS DANOS MATERIAIS.
Em que pese a parte autora ter pago tais valores diretamente a agência de corretagem, a empresa ré falhou em seu dever de informar de maneira clara se o preço da referida comissão estava inserido ou não no valor total do imovel, faltando, portanto, com o seu dever de informação, previsto no art. 6 do CDC. Tendo a parte falhado no seu dever de informação, resta caracterizada a responsabilidade civil da apelante, tendo em vista o nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

DA RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ARRAS/SINAL.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a retenção das arras confirmatórias.

DOS DANOS MORAIS.
No caso
sub examine
, verifico que a existência de cláusula abusiva no contrato o que ensejou o ajuizamento da presente demanda, postergando o prazo para a devolução dos valores pagos pelo autor, superando aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados. Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva. Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
O índice de correção monetária não pode ser fixado a partir do que estaria por vir, isto é, pelo que se esperava ou se projetava para o futuro. Na hipótese, este deverá refletir o que efetivamente ocorreu, daí o índice que melhor se amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra. Quanto a impossibilidade de cumulação dos juros e correção monetária alegados pelo recorrente, explico, tais encargos possuem natureza jurídica diversa, sendo que o índice de correção monetária visa preservar o poder aquisitivo da moeda, enquanto os juros compensatórios remuneram a utilização do capital alheio. Assim, é plenamente possível a incidência de juros compensatórios e correção monetária. Deve ser mantida a sentença neste ponto, para que os juros de mora na indenização por danos morais incidam a contar da citação.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, tendo como apelados
DOMINGOS GONÇALVES RIBEIRO E NAIR DE SOUZA RIBEIRO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 24 de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056542-56.2014.8.14.0301

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: GLÁUCIO BENTES GONÇALVES NETO – OAB/PA 25.276-A

APELADOS: DOMINGOS GONÇALVES RIBEIRO E NAIR DE SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: PATRÍCIA CAVALLERO MONTEIRO – OAB/PA 8.559

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, tendo como apelados
DOMINGOS GONÇALVES RIBEIRO E NAIR DE SOUZA RIBEIRO
.

Narram os autores/apelados em sua exordial que firmaram com a ré/apelante, no ano de 2012, contrato de promessa de compra e venda com o fito de adquirir uma unidade no empreendimento Ideal BR, no valor total de RS 128.640,00 (cento e vinte mil, seiscentos e quarenta reais). Informaram que realizaram os pagamentos regularmente até dezembro de 2013, no entanto, por dificuldades financeiras, não conseguiram mais honrar o compromisso assumido e em fevereiro de 2014, se dirigiram até o escritório da requerida e solicitaram o distrato da avença.

Contudo, não obstante já tivessem pago o equivalente a R$ 50.832,38 (cinquenta mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), a demanda apenas aceitou restituir o equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com base na previsão contida na Cláusula 12ª da avença.

Posteriormente aduzem que a ré aumentou a proposta de devolução para R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), ameaçando que a recusa na aceitação da proposta implicará na perda da integralidade do valor e a inscrição de seus nomes nos órgãos de restrição ao crédito. Todavia, face a possível abusividade da cláusula citada os autores ingressaram com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 897095) que julgou procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art.,, do N, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos autores, condenando a demandada à restituir aos demandantes todos os valores pagos na relação contratual controvertida nos autos - devidamente atualizados e com a inclusão do montante pago a título de comissão de corretagem - com abatimento máximo de 15% (quinze por cento) do valor pago. Igualmente, condeno a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, para cada autor.

Por terem os demandantes sucumbindo em parcela mínima do pedido, condeno a demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o réu
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 897096), sustenta, preliminarmente quanto à nulidade da sentença por ter sido extra petita e a sua ilegitimidade passiva em relação a comissão de corretagem.

No mérito, alega a ausência de fatos ensejadores de indenização por danos morais, pugnando pelo seu afastamento e subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

Sustenta a ausência de danos materiais em razão da comissão de corretagem, uma vez que esta comporta a possibilidade de ser suportada pela parte compradora, o que supostamente teria sido acordado entre as partes.

Aduz a legalidade do contrato e a ausência de cláusula abusiva ou ilegal, sustenta a necessidade de retençao dos valores pagos pelos autores de acordo com o contrato firmado por eles, subsidiariamente, pugna pela retençao de 25% dos valores pagos pelos compradores.

Alega, ainda, a possibilidade de retenção do valor pago a título de arras/sinal. No mais, sustenta que o índice de correção monetária a ser aplicado e a taxa SELIC, não o INPC arbitrado em sentença, e ainda, alega a impossibilidade de cumulação de juros moratórios com a aplicação de outros índices de correção monetária.

Por fim, aduz que que o termo inicial dos juros moratórios deve ser data do seu arbitramento em sede de sentença.

Em sede de contrarrazões (ID 897098), pugnou pelo improvimento do recurso interposto pela ré e pela manutenção da decisão
in totum
.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Sentença Extra Petita

Analisando os autos, verifica-se que o apelante argumenta no presente recurso que a sentença recorrida teria sido extra petita quanto a devolução dos valores despendidos com a comissão de corretagem, sustenta que tal pedido não foi pleiteado na inicial dos autores.

Como é sabido, a legislação processual civil estabelece expressas vedações ao julgamento citra, ultra ou extra petita, vide arts. 141 e 492 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Nas palavras do processualista Vallisney de Souza Oliveira:

“Na incongruência objetiva ultra petita o órgão jurisdicional concede mais do que o reclamado; na incongruência extra petita o juiz outorga algo que não foi pedido pelas partes; na incongruência citra petita olvida pronunciar-se sobre algum ou alguns dos pedidos e, portanto, concede menos que o postulado. Todas as três espécies são vícios de que padece a sentença transgressora do princípio da congruência.”

(OLIVEIRA, Vallisney de Souza.
Nulidade da Sentença e o Princípio da Congruência
. 2º ed. São Paulo:Saraiva, 2009).

Assim, a decisão deve observar não apenas os limites do pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos da relação processual, é o que se denomina limites objetivos e subjetivos da sentença.

Nessa senda, a decisão extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da pleiteada, podendo inclusive ser estranha à causa de pedir.

Na hipótese em exame, da simples leitura da petição inaugural, constata-se que os autores detalham os valores pagos ao requerido em razão da compra do imóvel, entre eles a comissão de corretagem, e ao final, pugnaram pela devolução de todos estes valores,
in verbis
:

Os Requerentes firmaram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, com a ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para aquisição de unidade do empreendimento IDEAL BR, Torre 14, apta. n°. 0101, localizado na Estrada da Pedreirinha s/n° Guanabara, Ananindeua/PA, ficando avençado o valor total da unidade predial na importância de RS128.640,00 (cento e vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais), tudo conforme se comprova através do contrato de promessa de compra e venda em anexo.

Nesse sentido importante ressaltar que embora conste no contrato o valor líquido da venda ainda foi imposto aos Autores o pagamento de comissão aos corretores que totaliza o valor da venda em R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), ou seja, aos autores ainda lhes foi imposto arcar com o pagamento da comissão dos corretores pela contratação e prestação dos servidos desses profissionais para a empresa Requerida, tudo conforme se comprova em anexo.

[...]

3- DO PEDIDO

Ex positis
, requer A Autora a V. Exa:

[...]

c)
Que os Requerentes sejam ressarcidos de todos os valores pagos devidamente corrigidos na forma da Lei, a título de Indenização por Danos Materiais
, hoje correspondente ao valor de R$72.804,79 (setenta e dois mil quatrocentos e quatro reais e setenta e nove centavos), já devidamente corrigidos; (Grifei)

Neste sentido, ainda, consta nos autos documento de “Distribuição das Comissões” (ID 897084 - Pág. 11) o qual detalha e justifica o valor da porcentagem que é somado ao valor do contrato.

Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida fora proferida em estrita observância ao princípio da adstrição, não havendo que se falar em
decisum extra petita
na hipótese.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Sentença
Extra Petita
.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Sustenta, ainda, o recorrente a sua ilegitimidade passiva em relação à comissão de corretagem.

Nos termos do julgado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.551.968/SP, publicado em 06/09/2016, as incorporadoras têm legitimidade para responder ao pedido de restituição dos valores pagos pelos compromissários, em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, a título de comissão de corretagem.

In casu
, verifica-se que o contrato firmado entre as partes previu em sua cláusula 18ª, f, a transferência da responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao comprador.

No entanto, em que pese a parte autor ter pago tais valores diretamente a agência de corretagem, a empresa ré falhou em seu dever de informar de maneira clara se o preço da referida comissão estava inserido ou não no valor total do imóvel, faltando, portanto, com o seu dever de informação, previsto no art. 6 do CDC.

Sendo assim, resta clara a legitimidade passiva da empresa no presente caso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Ilegitimidade Passiva.

MÉRITO

DA LEGALIDADE DO CONTRATO

Inicialmente a Apelante suscita a legalidade do contrato e a ausência de cláusulas abusivas
in casu
, sustenta a necessidade de observância ao princípio da
pacta sunt servanda
e o princípio da segurança jurídica, entretanto, ressalto que o art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 instituiu o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do "pacta sunt servanda" e permitindo ao consumidor a revisão do contrato, especialmente, quando o fornecedor insere unilateralmente nas cláusulas gerais do contrato de adesão obrigações claramente excessivas, suportadas exclusivamente pelo consumidor.

No tocante à Cláusula 12ª do Contrato, destaco que apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, sua incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Estatuto Protetivo, já que reforçando a necessidade de se proteger a dignidade humana.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”.

Concluo, assim como o Juízo de Piso, que a cláusula contratual prevendo a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos não deve prevalecer.

Isso porque, apesar do empenho da recorrente para conferir legalidade aos termos da cláusula contratual, não há como deixar de reconhecer sua abusividade, que coloca o adquirente em evidente desvantagem e acarreta enriquecimento ilícito.

No caso, seria desproporcional admitir perda no percentual previsto na cláusula contratual, levando-se em consideração, ainda, que do total do contrato representaria valor considerável, sem que fosse apontada qualquer justificativa para tanto (aplicação do art. 413 do CC).

Mesmo que a apelada tenha deixado de adimplir as demais parcelas, 15% é quantia adequada para atender à finalidade da cláusula penal, estando ainda dentro do limite consagrado pelo próprio STJ para a hipótese, que é de até 25% (vinte e cinco por cento), não havendo que se falar em majoração desse percentual.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da Corte Cidadã:

DIREITO CIVIL
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1.

A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.

2.

No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.

Recurso especial a que se nega seguimento.

(STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015). (Grifei).

Colaciono ainda jurisprudência deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES.
20% DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. DESPESAS REALIZADAS COM PUBLICIDADE, TRIBUTÁRIAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO CLÁUSULA PENAL. OBSERVÂNCIA AO LIMITE ESTABELECIDO PELO STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLAUSULA PENAL JÁ CONSIDERADA PARA O MESMO FIM. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 instituiu o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do "pacta sunt servanda" e permitindo ao consumidor a revisão do contrato, especialmente, quando o fornecedor insere unilateralmente nas cláusulas gerais do contrato de adesão obrigações claramente excessivas, suportadas exclusivamente pelo consumidor.

II – O percentual arbitrado em 20% pela sentença, compreendidos a taxa de retenção que leva em conta as despesas realizadas pela vendedora com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras, bem como a Cláusula Penal encontra-se dentro do limite estabelecido pelo STJ.

III – A taxa de fruição cumulada com a disposição contratual de pagamento de multa compensatória, caracteriza vedado
bis in idem
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802214-14.2018.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023) (Grifei)

Ante o exposto, irrepreensíveis me configuram os termos da sentença vergastada quanto a nulidade da cláusula processual abusiva e o percentual de retenção de 15% sobre os valores pagos pelo imóvel.

DOS DANOS MATERIAIS

Insurge-se o recorrente contra a indenização por danos materiais fixada em sede de sentença em razão da comissão de corretagem, alega que esta comporta a possibilidade de ser suportada pela parte compradora, o que teria sido acordado entre as partes.

Ocorre que, em que pese nos termos do julgado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.551.968/SP, publicado em 06/09/2016, as incorporadoras têm legitimidade para responder ao pedido de restituição dos valores pagos pelos compromissários, em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, a título de comissão de corretagem.

Da detida análise dos autos, constata-se que o contrato firmado entre as partes previu em sua cláusula 18ª, f, a transferência da responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao comprador.

No entanto, em que pese a parte autora ter pago tais valores diretamente a agência de corretagem, a empresa ré falhou em seu dever de informar de maneira clara se o preço da referida comissão estava inserido ou não no valor total do imóvel, faltando, portanto, com o seu dever de informação, previsto no art. 6 do CDC.

Tendo a parte falhado no seu dever de informação, cabe ressaltar o art. 927 do Código Civil, que trata do dever de indenizar,
in verbis:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Diante disso, resta caracterizada a responsabilidade civil da apelante, tendo em vista o nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

DA RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ARRAS/SINAL

Sustenta o apelante a possibilidade de retenção do valor pago a título de arras/sinal. Conforme o art. 418 do CC, o vendedor tem o direito de reter o sinal no caso do desfazimento do contrato, na hipótese de sua não execução.

No que respeita às arras, é preciso reconhecer a sua natureza confirmatória no caso dos autos, uma vez que o contrato, como tanto insiste a incorporadora, não previu direito de arrependimento.

Ora, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça vai no sentido de que, na hipótese de rescisão do negócio após pago, não apenas o sinal, mas uma parte maior do preço, incluindo portanto prestações periódicas vencidas posteriormente à entrega das arras, estas últimas passam a constituir unicamente um princípio de pagamento e devem, portanto, ser computadas apenas como parte do preço, para fins de base de cálculo do percentual de retenção previsto no contrato.

Noutras palavras, a incidência dos arts. 418 e 420 do Código Civil somente teria lugar na hipótese de o negócio ser desfeito quando pagas, somente e tão-somente, as arras confirmatórias ou penitenciais, respectivamente.

Neste sentido, cita-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP (Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI), reafirmou o entendimento de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, conforme anteriormente estabelecido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Tem aplicação, na espécie, a Súmula nº 83 do STJ.
3. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso em exame, os valores a serem repassados pela recorrente aos recorridos, bem como a quantia a ser retida pela resilição do contrato, só surgiram com a prolação da sentença. Dessa forma, constata-se que o posicionamento do Tribunal estadual também está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2018173 RJ 2021/0347036-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (Grifei)

Diante disso, não há valor a ser retido a título de arras, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne à alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". (FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma civil pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, verifico que a existência de cláusula abusiva no contrato o que ensejou o ajuizamento da presente demanda, postergando o prazo para a devolução dos valores pagos pelo autor, superando aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento". (MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não merece acolhimento, na medida em que se revela adequado.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares.

Diante disso, mantenho a sentença arbitrada pelo juízo primevo no que tange aos danos morais.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Acerca da alegação da construtora requerida/apelante de que a atualização da condenação (juros e correção monetária) deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, impõe-se tecer algumas considerações.

No caso em exame, infere-se que a sentença vergastada estabeleceu o INPC como índice a ser aplicado para a atualização monetária do valor da condenação.

Ora, a Taxa Selic é um instrumento de política monetária de controle da inflação e tem estimativa futura, enquanto o que se busca é recompor a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, parte-se de um fato já ocorrido (variação do poder aquisitivo da moeda inflação), devendo ser realizado no caso a recomposição da moeda em seu poder de compra.

Desse modo, a correção monetária, no caso em estudo, deve refletir um dado econômico com índices percentuais que efetivamente se concretizaram, ou seja, a efetiva variação do preço das mercadorias ocorridas em determinado período.

Assim, o índice de correção monetária não pode ser fixado a partir do que estaria por vir, isto é, pelo que se esperava ou se projetava para o futuro. Na hipótese, este deverá refletir o que efetivamente ocorreu, daí o índice que melhor se amolda ser o INPC, um indicador relacionado à inflação e à manutenção do poder de compra.

Nesse aspecto, não vislumbro motivo para a reforma da sentença quanto ao índice adotado, qual seja o INPC, revelando-se irrepreensível a sentença nesse ponto.

Quanto a impossibilidade de cumulação dos juros e correção monetária alegados pelo recorrente, explico, tais encargos possuem natureza jurídica diversa, sendo que o índice de correção monetária visa preservar o poder aquisitivo da moeda, enquanto os juros compensatórios remuneram a utilização do capital alheio. Assim, é plenamente possível a incidência de juros compensatórios e correção monetária.Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em 14/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 11/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária das parcelas ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel. 3.
A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, nada acrescentando ao seu valor. Por sua vez, os juros têm a natureza de frutos civis e constituem obrigação acessória dos contratos onerosos, com fins de recompensar o credor ou de ressarcir a demora no pagamento do débito. Eles se subdividem em duas espécies: a) os remuneratórios ou compensatórios, cuja função é remunerar o credor pela privação do seu capital e b) os moratórios, que têm o papel de indenizar o credor pelo atraso no pagamento da dívida.
4. A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Precedentes. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem finalidade distinta dos juros remuneratórios. 5. Na espécie, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes prevê a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas do contrato, sem a incidência cumulativa de juros remuneratórios. A previsão contratual não é, portanto, abusiva. Somente haveria que se falar em abusividade se houvesse convenção de incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios, pois se estaria diante de verdadeiro bis in idem. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2011360 MS 2022/0200684-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

Neste sentido, não há que se falar em impossibilidade da cumulação de juros e correção monetária com índice pelo INPC.

Ademais, quanto ao termo inicial dos juros, pugna o apelante pela sua incidência a partir da data da sentença.

No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA.
RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020) (grifei)

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta E. Turma:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA
- DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES ...Ver ementa completa–
DANO MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E DANOS MORAIS –
JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. 1.1.2- Preliminar rejeitada. MÉRITO: DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS

(TJ-PA - AC: 00886077020158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022) (grifei)

Sendo assim, deve ser mantida a sentença neste ponto, para que os juros de mora na indenização por danos morais incidam a contar da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação

É como voto.

Belém, 24 de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2023